Tribunal: CARF
Processo: 10280.902589/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902589/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.517 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDISTRIAIS DO NORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACINAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Na espécie, a contribuinte alega ter cometido um erro de fato no preenchimento
da DCTF e que este erro teria levado ao indeferimento do crédito pleiteado no
PER/DComp. Tal erro de fato deve ser comprovado pela contribuinte por meio
de documentos hábeis e idôneos. Não havendo a comprovação, o crédito carece
de liquidez e certeza e deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902589/2009-83
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902589/2009-83

Tratam os presentes autos do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
07243.00796.110806.1.3.04-6938, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (cód. 6773)
relativa ao período de apuração encerrado em 31/12/2003.
O crédito, no valor original de R$ 25.860,14, adviria do pagamento a maior
realizado em 31/03/2004, no valor de R$ 292.167,16, sendo R$ 286.213,92 de principal e R$
5.953,24 de juros.
O montante foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação
– Dcomp para compensar débito de CSLL relativo ao período de apuração de 07/2006 no valor
de R$ 35.862,84.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém – DRF/BEL emitiu o
Despacho Decisório no 831240382, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação declarada.
A razão fundamental para o indeferimento foi o integral aproveitamento do DARF
em questão (R$ 292.167,16) para quitação de débito declarado pela contribuinte. Não haveria,
portanto, pagamento a maior e, desta forma, saldo a repetir.
Irresignada com a decisão da DRF/BEL, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, em síntese, informou que havia cometido um erro no preenchimento
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, quanto ao débito de CSLL de
31/12/2003. O valor devido seria de R$ 260.353,78 e não de R$ 286.213,92 que foi efetivamente
recolhido. Destaco suas palavras:
Cumpre esclarecer que o crédito originalmente advém da diferença entre o valor
efetivamente devido a título de CSLL no ajuste final do ano-calendário 2003 no
montante de R$ 260.353,78, nos termos declarados na DIPJ, e o valor pago por meio de
DARFs e compensações.
Isso porque quando do preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF original (DOC.05), a Requerente equivocadamente indicou como
"valor do débito" o montante de R$286.213,92, tendo efetuado o recolhimento via
DARF (DOC.04).
Entretanto, tendo em vista que o valor efetivamente devido a título de IRPJ no
ajuste final do ano-calendário 2003 é RS 260.353.78, nos termos da DIPJ, gerou-se
um crédito em favor da Requerente cuia parcela, no valor histórico de
Rs25.860.14, pretende-se compensar com débito de IRP3 referente ao período de
apuração de julho de 2006, conforme PER/DCOMP no 07243.00796.110806.1.3.04-
6938.(grifos do original)
Em nome da verdade material, a contribuinte pugnou pelo deferimento integral do
crédito pleiteado e pela homologação da compensação declarada. Requereu, também a realização
de diligência ou perícia.
Na primeira oportunidade em que apreciou a manifestação de inconformidade, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL converteu o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902589/2009-83

Ocorre que o processo carece de melhor instrução no que se refere à comprovação da
existência do direito creditório.
Assim, proponho o encaminhamento dos autos à DRFB/Belém para que o contribuinte
seja intimado a apresentar os seguintes documentos:
1) Cópia autenticada de documento de sua escrituração com a apuração da base de
cálculo CSLL em 31/12/2003, bem como o cálculo da CSLL a Pagar na mesma data;
2) Cópia autenticada de registro na escrituração da apuração do pagamento a maior
objeto da declaração de compensação analisada no presente processo.
Em atendimento à diligência, a contribuinte apresentou os elementos probatórios
de fls. 216 a 264. Posteriormente, apresentou os documentos de fls. 269 a 296. Estes elementos
de prova era cópias simples da Demonstração da Base de Cálculo CSLL, do Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR no 16 (ano-calendário 2003) e da Demonstração do Lucro Real.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância. O Acórdão no 01-28.520 da DRJ/BEL recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA POSTERIOR CIÊNCIA DESPACHO DECISÓRIO. USO COMO
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DCTF posteriormente à ciência do despacho decisório torna incabível
sua utilização, por si só, como prova da existência do direito creditório.
DILIGÊNCIA.
DOCUMENTOS
EM
CÓPIA
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
AUTENTICIDADE.
A apresentação de documentos que poderiam amparar o direito creditório em cópia
simples, em prejuízo da autenticidade, torna-os imprestáveis para o fim proposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em essência, a autoridade julgadora a quo fundamentou a decisão na falta de
autenticação das cópias apresentadas e no fato de a contribuinte ter retificado a DCTF após o
Despacho Decisório que negou o crédito pleiteado.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Neste, a contribuinte, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Ao final, pediu o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação
declarada. Para instruir a peça recursal, apresentou cópias autenticadas do LALUR (Livro 16) e
da Demonstração do Lucro Real.
Era o que havia a relatar.
Voto
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902589/2009-83

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que a matéria posta para análise é essencialmente
probatória. A recorrente alega que cometeu um erro de fato no preenchimento da DCTF e que,
por essa razão, a fiscalização, ao apreciar o PER/DComp em questão, concluiu que o DARF de
pagamento de CSLL no valor de R$ 292.167,16 já havia sido integralmente utilizado para quitar
o débito da contribuição devido no ajuste de 31/12/2003.
Impende destacar, no entanto, que a DCTF não é mera declaração de informações
de interesse da administração. Na sistemática do lançamento por homologação, a apresentação
da DCTF, em razão de seu caráter de confissão de dívida, constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, na impugnação, a contribuinte não logrou fazer tal prova. A mera
retificação da DCTF, mesmo acompanhada da DIPJ, não tem o condão de fazer prova do
montante efetivamente devido.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902589/2009-83

O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Esta foi a razão para a conversão do julgamento de primeira instância em
diligência. Vale repetir os termos em que a diligência foi deferida:
Assim, proponho o encaminhamento dos autos à DRFB/Belém para que o contribuinte
seja intimado a apresentar os seguintes documentos:
1) Cópia autenticada de documento de sua escrituração com a apuração da base de
cálculo CSLL em 31/12/2003, bem como o cálculo da CSLL a Pagar na mesma data;
2) Cópia autenticada de registro na escrituração da apuração do pagamento a maior
objeto da declaração de compensação analisada no presente processo.
Veja-se que a DRJ/BEL determinou a apresentação de elemento da escrituração
que demonstrasse: (i) a correta base de cálculo de CSLL e o montante devido; e (ii) a
escrituração do pagamento a maior. Todos os documentos deveriam estar devidamente
autenticados.
Entretanto, a meu juízo, a contribuinte não se desincumbiu do ônus de apresentar
os elementos de prova requeridos pela autoridade julgadora de piso.
Primeiro, o único documento apresentado que dizia respeito à apuração de CSLL
era o relatório intitulado Demonstração da Base de Cálculo CSLL. Apesar deste relatório
apresentar o que seriam as adições e exclusões para a determinação da base de cálculo e da
CSLL a Pagar, ele não é hábil por não compor a escrituração da contribuinte. Não se trata de
uma Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com o resultado do lucro contábil,
transcrita no Livro Diário. Não se trata de cópia do Livro de Apuração da CSLL (LACS).
Segundo, os demais elementos apresentados não dizem respeito à CSLL, mas ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Trata-se do relatório Demonstração do Lucro Real,
documento que também não compõe a escrituração contábil ou fiscal da contribuinte, e o
LALUR.
Terceiro, as cópias apresentadas eram simples, sem autenticação. Vale destacar
que a apresentação de documentos autenticados somente foi dispensada a partir de 27/10/2017
por meio da Portaria RFB no 2.860/2017 que, de qualquer forma, exigia a apresentação da cópia
simples acompanhada do original para que fosse autenticada pelo servidor da RFB.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.517 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902589/2009-83

Quarto, não houve a apresentação do registro contábil do pagamento a maior.
Verificando os elementos de prova que instruem o recurso voluntário, constato
que a recorrente juntou tão-somente cópias autenticadas do LALUR e da Demonstração do
Lucro Real, ou seja, dos documentos que não dizem respeito à apuração da base de cálculo e da
CSLL a Pagar.
Vale destacar que, embora sejam muito parecidas, as bases de cálculo de IRPJ e
CSLL não são idênticas. Assim, uma não faz prova para a outra. Para ilustrar, basta destacar que
o lucro real apontado nos documentos da recorrente (LALUR e Demonstração do Lucro Real)
seria de R$ 25.639.623,64 e a base de cálculo da CSLL seria de R$ 25.182.249,22
(Demonstração da Base de Cálculo CSLL). Uma diferença de R$ 457.374,42.
Em resumo, a contribuinte não apresentou documentos hábeis para demonstrar a
apuração do lucro contábil (DRE transcrita no Livro Diário, por exemplo), não apresentou a
escrituração fiscal (LACS) com a apuração da base de cálculo e da CSLL a Pagar e não
apresentou a escrituração do pagamento a maior na contabilidade.
Assim, diante dos elementos de prova juntados aos autos, considero que a
contribuinte não logrou demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital